Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704674-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARCIA DE MELO BRANCO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. À agravada para contrarrazões. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora